Tribunal: TJSP
Processo: 1003340-71.2024.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio da Costa Leite
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CUMULADA COM O RESSARCIMENTO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

I. Caso em Exame.
Recursos de apelação interpostos por ambas as partes em ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com o ressarcimento de valores e indenização por danos morais. Empréstimo e transferência realizados após a subtração

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CUMULADA COM O RESSARCIMENTO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

I. Caso em Exame.
Recursos de apelação interpostos por ambas as partes em ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com o ressarcimento de valores e indenização por danos morais. Empréstimo e transferência realizados após a subtração do aparelho celular da autora. Sentença de procedência.

II. Questões em Discussão.
As questões em discussão consistem em verificar (i) a configuração ou não de fortuito interno; (ii) eventual culpa exclusiva da vítima ou de terceiro; (iii) a existência de danos morais e valor da indenização em caso afirmativo; (iv) incidência de multa pelo descumprimento da tutela de urgência; e (v) majoração dos honorários de sucumbência.

III. Razões de Decidir
Elementos que não permitem apontar terem sido as transações realizadas pela autora. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, admitindo-se a inversão do ônus da prova. Ausência de cautelas do réu na autorização das transações.
Danos morais verificados em razão do lançamento do nome da autora em rol de maus pagadores, por inadimplemento relacionado às transações impugnadas. Valor da indenização que deve ser reduzido para R$ 5.000,00, para observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Lançamento do nome da autora em rol de maus pagadores cerca de 20 dias após ser intimado o réu acerca do deferimento da tutela de urgência, a restar vedada tal providência. Lançamento que perdurou por aproximadamente 30 dias. Multa devida e fixada no valor de R$ 5.000,00.
Honorários de sucumbência que devem ter por base o benefício patrimonial alcançado, alterando-se, pois, a determinação constante da r. sentença.

IV. Dispositivo.
Recurso da autora provido e recurso do réu parcialmente provido.